Tribunal: TJMT
Processo: 0006854-31.2013.8.11.0015
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006854-31.2013.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JUNIOR RODRIGUES ALVES - CPF: 045.261.131-82 (VÍTIMA), JHON LENON DE OLIVEIRA - CPF: 056.547.791-92 (VÍTIMA), JESSE ITAMAR POLI DE OLIVEIRA (APELANTE), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), CLEISON ALVES DAMASCENO (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ART. 157, §2, INC. I E II, DO CP] – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PARA AMBOS APELANTES PELA EXISTÊNCIA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – IMPRATICABILIDADE – VEDAÇÃO LEGAL – VERBETE SUMULAR 231 STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não obstante restarem reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea da menoridade relativa dos recorrentes, não se pode conduzir suas sanções aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula nº.231 do Superior Tribunal de Justiça [com repercussão geral reconhecida pelo STF], inexistindo, pois, na espécie, violação aos princípios da legalidade estrita e da individualização da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela i.

Defensoria Pública, contra a sentença proferida pelo juízo da 1º Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que, nos autos da ação penal n.º 0006854-31.2013.811.0015 (Código 185704), julgou procedente a denúncia para condenar
JESSE ITAMAR POLI DE OLIVEIRA e CLEISON ALVES DAMASCENO
como incursos nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II, c.c art. 70, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade, cada qual a
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto
, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Inconformados, através da Defensoria Pública, interpuseram recurso de apelação (Id. 21827494). Em suas razões pleiteiam a readequação da pena
aquém
do mínimo legal para que, na fase dosimétrica pertinente, se considere a confissão espontânea e a menoridade relativa.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, mantendo a sentença incólume. (Id. 21827494 e 21827495).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça

- Dr. José Norberto de Medeiros Junior, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 23443479), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (ARTIGO 157, §2, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA: PRETENDIDO A FIXANDO DA PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PARA AMBOS APELANTES, ANTE A EXISTÊNCIA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 STJ.
PELO DESPROVIMENTO DO APELO
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.º 0006854-31.2013.811.0015 (Código 185704), originária da 1º Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, na qual, JESSE ITAMAR POLI DE OLIVEIRA e CLEISON ALVES DAMASCENO

foram condenados pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, c.c art. 70, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto
, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa (Id. 21827488 e 21827489).

Assim, narra a denúncia,
in verbis
: (Id.21826465)

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 24 de maio de 2013, por volta das 23h, em local não especificado, em Sinop - MT, JESSE ITAMAR POLI DE OLIVEIRA e CLEISON ALVES DAMASCENO, agindo em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si, coisas alheias moveis consistentes em 01 (uma) motocicleta marca Honda, modelo CG FAN 150, placa OBN-7509, de propriedade da vítima Junior Rodrigues Alves e 04 (quatro) celulares, sendo 02 (dois) da marca Samsung, 01 (um) da marca LG e 01 (um) da marca Nokia, um deles de propriedade da vítima Jhon Leno de Oliveira e os demais pertencentes a vítimas não identificadas até o presente momento.

Apurou-se que no dia 24 de maio de 2013, os indiciados transitavam pelo perímetro urbano desta cidade de Sinop - MT, momento em que, ao avistarem um grupo de amigos em uma praça, decidiram praticar um crime de roubo. Relatou-se que os indiciados se aproximaram das vítimas e empunhando ostensivamente um revolver anunciaram o assalto. Apurou-se ainda que os indiciados exigiram que as vítimas entregassem seus celulares, bem como a motocicleta acima descrita de propriedade da vítima Junior Rodrigues Alves. Constatou-se que em razão do temor das vítimas, oriundo da grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, os indiciados lograram êxito em subtrair 04 (quatro) celulares, um pertencente a vítima Jhon Leno de Oliveira e os demais aparelhos pertencentes a vítimas ainda não identificadas. Além dos celulares, os indiciados subtraíram a motocicleta da vítima Junior Rodrigues Alves, foragindo do local logo em seguida. Relatou-se por fim que policiais militares foram acionados via COPOM (190) e, após realizarem diligências, lograram êxito em localizar e abordar os indiciados próximo ao aeroporto da cidade de Sorriso-MT, em posse da motocicleta e dos celulares subtraídos.”

Preambularmente, consigna-se que o vertente recurso nada reverbera acerca da materialidade e autoria delitiva, razão pela qual, passo diretamente ao exame do ponto questionado no recurso.

In casu
, os recorrentes buscam a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base de ambos apelantes, abaixo do mínimo legal, frente a existência das atenuantes da confissão e menoridade relativa.

Destarte, para adequada análise do pleito, transcreve-se o trecho da sentença
que
julgou procedente o pedido formulado na denúncia, para condenar os recorrentes
nas penas do artigo157, §2°, incisos I e III, do Código Penal c.c., art. 70 do Código Penal
:

“(...)
Passo a dosimetria da pena

Do réu Jesse Itamar Poli de Oliveira

No tocante a culpabilidade, inerente ao tipo penal. Verifico que o réu não registra antecedentes criminais. Acerca da conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para auferi-las. Os motivos, inerente são tipo penal. As circunstâncias serão utilizadas para majorar a pena, razão pela qual serão analisadas quando da terceira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. De igual modo, as consequências, inerentes ao tipo penal. O comportamento da vitima, por sua vez, em nada influenciou na pratica delituosa. Diante de tais considerações quanto as circunstancias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 quatro anos de reclusão e 10 dez dias-multa a razão de 1/30 um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbram-se as atenuantes referentes a menoridade relativa e a confissão espontânea, no entanto, não obstante o requerimento da Defesa, deixo de atenuar a pena, eis que já se encontra no mínimo legal, uma vez que a matéria já encontra-se pacifica e sumulada, conforme entendimento da sumula 231 do Superior Tribunal de Justiça e entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual mantenho a pena acima encontrada.

[...]

Do réu Cleison Alves Damasceno

No tocante a culpabilidade, inerente ao tipo penal. Verifico que o réu não registra antecedentes criminais. Acercada conduta social e personalidade, não há elementos nos autos para auferi-las. Os motivos, inerente são tipo penal. As circunstâncias serão utilizadas para majorar a pena, razão pela qual serão analisadas quando da terceira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. De igual modo, as consequências, inerentes ao tipo penal. O comportamento da vitima, por sua vez, em nada influenciou na pratica delituosa. Diante de tais considerações quanto as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 04 quatro anos de reclusão e 10 dez dias-multa a razão de 1/30 um trigésimo) do salário mínimo vigente a época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a atenuante referente a menoridade relativa, no entanto, não obstante o requerimento da Defesa, deixo de atenuar a pena, eis que já se encontra no mínimo legal, uma vez que a matéria já encontra-se pacifica e sumulada, conforme entendimento da sumula 231 do Superior Tribunal de Justiça e entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual mantenho a pena acima encontrada
. [
...]”

Denota-se, que o juiz singular fixou as penas-base em 04 (quatro) anos de reclusão, mínimo legal cominado ao crime do art. 157, do Código Penal, posteriormente, aumentou as penas em 1/3 (um terço) devido a majorante do §2º do mesmo artigo, tornando-as definitivas em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto.

Insta consignar, que agiu com acerto a magistrada singular, ao reconhecer a atenuante da confissão espontânea e da menoridade relativa, porém deixando de aplicá-la, pois, muito embora esteja correto o reconhecimento das mencionadas atenuantes, sua eventual aplicação violaria o disposto no verbete sumular nº 231 do STJ que dispõe
:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Assim, os arestos dos Tribunais Superiores a respeito do tema:

“[...] REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. [...]
A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena-base para aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça”.
[...]
(ARE 750896 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-161 DIVULG 20-08-2014 PUBLIC 21-08-2014) (negritou-se)

“[...]
A pretensão recursal de reduzir a pena-base para aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, encontra óbice no comando da Súmula 231/STJ
: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". [...]
(AgRg no AREsp 1367431/DF, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018)
(negritou-se)

“RECURSO ESPECIAL. PENAL. FIXACAO DA PENA BASE AQUEM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 231 D0 STJ. 1. A teor da Sumula 231 desta Corte, fixada a pena-base no mínimo legal, o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena in concrete a patamar aquém daquele limite mínimo, sob pena de se permitir, a contrário sensu, que as agravantes possam elevar a pena acima do limite máximo. 2. Recurso especial a que se dá provimento para afastar a redução de pena abaixo do mínimo legal pelo reconhecimento de atenuante, ficando a sanção definitiva, para cada um dos recorridos, em 6 (seis) anos, 6 (seis) mês e 12 (doze) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa. (REsp 1102101/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2010, DJe 29/11/2010).

No mesmo sentido, o entendimento deste E. TJ/MT:

“[...]
Sendo a sanção basilar fixada no mínimo legal, descabe cogitar acerca da aplicação de atenuante, mercê da impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal. Inteligência da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
(N.U 0002610-95.2017.8.11.0087, Ap 81486/2018, DES.JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 21/02/2019) (negritou-se)

“[...]
Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea
e da menoridade relativa,
não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.
[...]
(N.U 0003068-50.2018.8.11.0064, Ap 77164/2018, DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, publicado no DJE 08/02/2019) (negritou-se)

“APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES, E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR – CRIME FORMAL – PRESCINDIBILIDADE DA CORRUPÇÃO DO MENOR – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO OU PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – COAUTORIA INQUESTIONÁVEL – PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA ANTE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – NÃO ACOLHIMENTO – SANÇÃO BASILAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO DA ACUSAÇÃO – PRETENDIDA EXASPERAÇÃO DA PENA, APLICANDO-SE O ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL EIS QUE RECONHECIDO NA SENTENÇA – PROCEDÊNCIA – SANÇÃO READEQUADA – RECURSO DA ACUSAÇÃO PROVIDO – RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. O crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, possui natureza formal, não sendo necessária à sua configuração a prova efetiva e posterior corrupção do adolescente, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de dezoito anos. Não há que se falar em desclassificação para o crime de furto ou participação de menor importância quando demonstrado que o acusado, em concurso de pessoas e emprego de arma, atuou de forma ampla e direta no cometimento do crime de roubo.
Em respeito à Súmula 231 do STJ, incabível a redução da reprimenda em razão da presença da atenuante da confissão espontânea, uma vez que a pena-base já se encontra no mínimo legal previsto
. Razão assiste a pretensão acusatória, eis que a própria juíza sentenciante, ao proferir a sentença reconhece a existência do concurso formal de crimes, porém, deixou de aplicá-la.” (Ap 7548/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/03/2017, Publicado no DJE 06/04/2017)

Diante da impossibilidade da aplicação das atenuantes, em razão da incidência da Súmula nº 231 do STJ, mantenho a decisão proferida.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
DESPROVEJO
o recurso de apelação interposto por
ITAMAR POLI DE OLIVEIRA e CLEISON ALVES DAMASCENO,

mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020